Tribunal: STF
Processo: ARE 1383986
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE VEDA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. TEMA 403. INAPLICABILIDADE AO CASO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIVERSAS.



    1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.”



    3. A impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor, antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, deve ser aplicada no âmbito da mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.